Tribunal: STF
Processo: RHC 204173
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 543.616/PE, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi pronunciado em 09/05/2016 como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, e §6º, por quatro vezes, do Código Penal. 
    A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0010470-86.2016.8.17.0000, no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que ao analisar o recurso, determinou a baixa dos autos à primeira instância para que fossem realizadas diligências.
    Após, concluídas as diligências, inclusive a de análise de pedido de liberdade provisória, o Juízo de primeiro grau optou pela manutenção da custódia cautelar do recorrente, em decisão datada de 27/09/2017.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa, dentro do prazo legal, foram rejeitados, sob o fundamento de que os autos já haviam sido remetidos para a segunda instância desde 29/09/2017. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que concedeu parcialmente o writ, apenas para determinar a remessa dos autos para a primeira instância a fim de que fosse oportunizada à defesa a oposição de embargos declaratórios.
    Contra essa decisão a defesa impetrou Habeas Corpus, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, alegando, em síntese, "que a despeito da clareza da decisão supra, devidamente publicada aos 14 de março de 2018, conforme cópia anexa, a respectiva Ação ainda não foi remetida ao juiz de origem, até a presente data. A autoridade coatora não está cumprindo a decisão proferida por ela própria, vez que a ordem proferida no HC de remessa dos autos à instância inicial é da lavra da Segunda Turma da 1ª Câmara Regional do TJPE, em Caruaru, ora autoridade coatora. O recurso em sentido estrito deveria retornar à 1ª instância antes mesmo de ter seu mérito julgado para que fosse sanada ilegalidade reconhecida pela própria autoridade coatora, praticada originalmente pelo juízo singular, permitindo-se o protocolo e subsequente apreciação de Embargo de Declaração, restando prequestionadas diversas questões que, somente então, seriam passíveis de apreciação pela instância superior, ora autoridade coatora.".
    Aduziu, ainda, que "diferentemente do que disse a autoridade coatora, ao retornar o Recurso em Sentido Estrito nº 0010470-86.2016.8.17.0000, da Defensoria Pública, o feito não foi remetido à instância de origem. Seguiu o mesmo para a emissão de parecer pelo Parquet atuando naquela Corte, sendo então levado para julgamento, proferindo-se Acórdão que, mais uma vez, negou tudo que foi pedido pelo paciente e, para a surpresa de ninguém, manteve o cerceamento de defesa supra, gerando ainda nova nulidade processual. A prisão preventiva do paciente já perdura por cinco anos e não há perspectiva de ser julgado pelo Conselho Popular, diante de tantas ilegalidades perpetradas pelo Judiciário na condução do feito, sem qualquer responsabilidade da sua defesa técnica. A prisão do paciente é desnecessária e ilegal, na medida em que é primário, tem bons antecedentes, possui endereço certo.".
    A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, decisão monocrática da lavra do Min. RIBEIRO DANTAS, que não conheceu do writ, recomendando-se, entretanto, de ofício ao Juízo processante, que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/19. Recomendando-se, igualmente, celeridade.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados. 
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental nos EDcl no Habeas Corpus 543.616/PE (Rel. Min. RIBEIRO DANTAS), o qual foi desprovido:
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO POSTERIORMENTE AVALIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO RSE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA DEFESA EM OUTROS AUTOS PARA QUE FOSSE DADA CELERIDADE AO JULGAMENTO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Impossibilidade de análise da alegação de ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de seus requisitos autorizadores diante da anterior apreciação da questão por este relator nos autos do RHC 98.981-PE, tendo sido negados os referidos pleitos. 
    2. Não merece prosperar a insurgência defensiva de nulidade do feito diante do cerceamento de defesa, advindo da não apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte ré de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, na medida em que não houve comprovação de prejuízo ao recorrente, notadamente porque a prisão foi posteriormente reavaliada quando do julgamento do próprio Recurso em Sentido Estrito, de forma que a não devolução dos autos para análise dos aclaratórios não implicou prejuízo passível de nulidade na hipótese. 
    3. Nos autos do HC 469.846-PE, apreciado por este relator em 27/6/2019, o próprio impetrante requereu a celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito, ao qual agora se insurge por ter sido realizado antes das diligências determinadas ao primeiro grau, não havendo falar em nulidade do acórdão do referido recurso por ter o julgamento se realizado antes de esgotado o prazo para opor embargos declaratórios em primeira instância contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. Assim parece contraditório que a defesa pugnava pela celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito e, após o julgamento, insurge-se porque foi julgado antes de ser remetido ao primeiro grau para o cumprimento das diligências determinadas pela Corte local em impetração anterior. 
    4. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 
    5. Agravo regimental desprovido.
    Os EDcl no AgRg nos EDcl no Habeas Corpus 543.616/PE, opostos pela defesa, foram rejeitados pelo Superior Tribunal de Justiça:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 619 DO CPP INEXISTÊNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, POR QUATRO VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REITERAÇÃO. MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE EM SEDE DE RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO POSTERIORMENTE AVALIADA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO RESE. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA DEFESA EM OUTROS AUTOS PARA QUE FOSSE DADA CELERIDADE AO JULGAMENTO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Precedentes. 
    2. Impossibilidade de análise da alegação de ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de seus requisitos autorizadores diante da anterior apreciação da questão por este relator nos autos do RHC 98.981-PE, tendo sido negados os referidos pleitos. 
    3. Não merece prosperar a insurgência defensiva de nulidade do feito diante do cerceamento de defesa, advindo da não apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte ré de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, na medida em que não houve comprovação de prejuízo ao recorrente, notadamente porque a prisão foi posteriormente reavaliada quando do julgamento do próprio Recurso em Sentido Estrito, de forma que a não devolução dos autos para análise dos aclaratórios não implicou prejuízo passível de nulidade na hipótese. 
    4. Nos autos do HC 469.846-PE, apreciado por este relator em 27/6/2019, o próprio impetrante requereu a celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito, ao qual agora se insurge por ter sido realizado antes das diligências determinadas ao primeiro grau, não havendo falar em nulidade do acórdão do referido recurso por ter o julgamento se realizado antes de esgotado o prazo para opor embargos declaratórios em primeira instância contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória. Assim parece contraditório que a defesa pugnava pela celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito e, após o julgamento, insurge-se porque foi julgado antes de ser remetido ao primeiro grau para o cumprimento das diligências determinadas pela Corte local em impetração anterior. 
    5. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 
    6. Ressalte-se que, nos moldes do entendimento deste Tribunal, "o magistrado, ao apreciar a contenda, deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso, porém não é obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir" (HC 370.708/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 6/10/2016, DJe 21/10/2016). 
    7. Embargos de declaração rejeitados.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas no habeas corpus impetrado o Superior Tribunal de Justiça. 
    Requer, portanto, "liminarmente, em virtude das ilegalidades reiteradamente cometidas pelas autoridades coatoras, em conformidade com os artigos 564, IV do Código de Processo Penal e Artigo 5º, incisos XLIX, LIV e LV da Carta Magna, seja imediatamente revogado o decreto prisional do paciente, mandando-se expedir o competente Alvará de Soltura de maneira que ele possa responder ao feito em liberdade, vez que aguarda julgamento há mais de 06 (seis) anos, preventivamente preso durante todo esse período; [...] Seja reconhecida e declarada a nulidade do Acórdão proferido pela 1ª Autoridade Coatora em prejuízo do paciente, ao julgar o recurso em Sentido Estrito, vez que tal julgado ocorreu antes de sanado o cerceamento de defesa anteriormente reconhecido, consubstanciado no envio extemporâneo dos autos originais (NPU 0000045-09.2015.8.17.1140), à 2ª instância, pelo juízo de piso, antes de findo o prazo para embargos declaratórios, conforme certidão acostada no início desse HC, datada de 02 de outubro de 2017, expedida pela secretaria da Vara Única da Comarca de Poção-PE, onde o feito originalmente tramitou (e-STJ fl. 28), tornando-se o mesmo Acórdão sem qualquer efeito em relação ao paciente; Seja reconhecida e declarada a nulidade do feito, em relação ao paciente, desde o envio extemporâneo dos autos originais à 2ª instância, pelo juízo de piso, antes de findo o prazo para embargos declaratórios, ocorrida ainda em setembro de 2017, tornando-se sem efeito todos os atos processuais subsequentes à tal nulidade, determinando-se o retorno do feito à 1ª instância, até aquele momento, para que o feito possa voltar a tramitar corretamente e respeitando as normas legais e princípios jurídicos vigentes; Em todo caso, seja concedida a ordem fazendo cessar, incontinente, a ilegalidade e a coação, revogando-se, em relação ao paciente, o Decreto Preventivo, mandando-se seja expedido o competente Alvará de Soltura de maneira que ele possa responder ao feito em liberdade, ou, no mínimo, determinando-se a sua prisão domiciliar com a possibilidade de retorno às atividades laborais, pelos mesmos fundamentos, vez que aguarda julgamento há mais de 06 (seis) anos, preventivamente preso durante todo esse período; De qualquer forma, possa essa Colenda Corte se dignar a manifestar-se a respeito das nulidades reiteradamente apontadas e a seguir colacionadas: a) Cerceamento de defesa, originalmente causado pela 1ª Autoridade Coatora, que, julgou o Recurso em Sentido Estrito Nº 0010470- 86.2016.8.17.0000, apresentado pela Defesa Técnica do PACIENTE, sem antes enviar os autos para a instância de origem (1º grau), conforme afirmou que o faria, em informações prestadas à 2ª Autoridade Coatora em outro HC anteriormente impetrado perante tal Tribunal (HC 469.846- PE), e que, por essa razão, restou negado, salvo melhor entendimento; b) Cerceamento de defesa primevo, reconhecido pela própria 1ª Autoridade Coatora, no HC Nº 0005107-84.2017.8.17.0000, originalmente criado pelo juízo de 1º grau, mas reiteradamente não sanado e, de fato, mantido tanto pela 1ª Autoridade Coatora como pela 2ª Autoridade Coatora que, em franco prejuízo do paciente, insistem em não devolver os autos ao juízo de piso, à despeito da afirmação feita pela 1ª Autoridade Coatora, em Acórdão proferido em HC e em informações prestadas em outro HC à 2ª Autoridade Coatora, que reconhece a necessidade de tal diligência. Afinal, seja o feito original desmembrado em relação ao paciente, evitando-se prejuízos aos demais acusados, sendo ainda sanadas as ilegalidades apontadas, após cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, declarando-se a nulidade do acórdão proferido em prejuízo do paciente e do próprio processo desde o seu prematuro envio à segunda instância, determinando-se o retorno dos autos principais ao juízo singular para sanar a nulidade primeva, a reabertura de prazo para a apresentação dos recursos cabíveis, tanto em primeira como nas subsequentes instâncias. Pelo reconhecimento do Cerceamento de Defesa, da Nulidade do feito e da Coação Ilegal. Pela Concessão da Ordem. Pela Liberdade do paciente.".
    É o relatório. Decido.
    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, não analisou o pedido do recorrente no tocante à ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de seus requisitos autorizadores, sob o argumento de que tal matéria já havia sido apreciada no RHC 98.981/PE, na mesma Corte Cidadã, tendo sido negados os pleitos da defesa. Confira-se, neste ponto, o teor da fundamentação adotada:
    [...]
    No tocante à alegação de ilegalidade da prisão preventiva ante a ausência de seus requisitos autorizadores, verifica-se que tal matéria não merece conhecimento, pois já foi apreciada por este relator nos autos do RHC 98981-PE, tendo sido negados os referidos pleitos. Nesse sentido:
    [...]
    A Corte Superior também não analisou o pedido para que "seja o feito original desmembrado em relação ao paciente, evitando-se prejuízos aos demais acusados, sendo ainda sanadas as ilegalidades apontadas, após cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente.".
    É de se ver que o Superior Tribunal de Justiça não analisou a tese da defesa de ilegalidade da prisão preventiva, pois esse mesmo pedido já havia sido apreciado no RHC 98.981/PE, naquela mesma Corte. O pedido da defesa para desmembrar o processo em relação ao recorrente também não foi analisado pela mesma Corte. Sendo assim, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).
    No tocante à alegação de nulidade processual ante o cerceamento de defesa pela não apreciação dos embargos de declaração opostos pela defesa na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, também não merece prosperar. Isto porque, conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "na medida em que não houve comprovação de prejuízo ao paciente, notadamente porque a prisão foi posteriormente revalidada quando do julgamento do próprio Recurso em Sentido Estrito, de forma que a não devolução dos autos para análise dos aclaratórios não implicou prejuízo passível de nulidade na hipótese.".
    No presente caso, o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo, em virtude da não apreciação dos embargos de declaração opostos pela defesa de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, até porque, o Superior Tribunal Justiça entendeu que "a prisão preventiva do paciente foi reavaliada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito em julgamento datado de 26/09/2019, segundo consta nas informações apresentadas pelo Tribunal local às (fls. 111-112), tendo sido mantida a custódia do paciente.".
    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes e reexaminar os fundamentos da prisão preventiva do recorrente, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).
    Já a alegação de "nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa do paciente em razão de o referido julgamento ter se realizado antes de esgotado o prazo para o paciente opor embargos de declaração, em 1ª instância, contra decisão que indeferiu seu pleito de liberdade provisória", também não merece acolhida. 
    O Superior Tribunal de Justiça refutou a tese defensiva de nulidade porque o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco consignou que "na sequência, foi indeferido o pleito de liberdade provisória de Vicente Pereira Cardoso da Silva, retornando aos autos à Diretoria para cumprimento das diligências determinadas anteriormente, necessárias ao saneamento do feito.". A Corte cidadã afirmou, ainda, que "nos autos do HC 469.846-PE, apreciado por este relator em 27/06/2019, o próprio impetrante requereu a celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito, ao qual agora se insurge por ter sido realizado antes das diligências determinadas ao primeiro grau. Assim parece contraditório que a defesa pugnava pela celeridade do julgamento do recurso em sentido estrito e, após o julgamento, insurge-se porque foi julgado antes de ser remetido ao primeiro grau para o cumprimento das diligências determinadas pela Corte local em impetração anterior. Ademais, destaca-se que o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal.".
    De fato, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional." (As nulidades no processo penal, 12ª ed., p. 27, 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, recomendando-se celeridade no reexame da necessidade da segregação cautelar do recorrente.
    Publique–se.
    Brasília, 12 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente